Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718711-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA APELADO: W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por RAFAEL AUGUSTO MOREIRA, em desfavor da r. sentença proferida nos autos da ação em epígrafe. Requer a apelada W &amp; G ENÉAS EXPORTAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA no Id. 63.308.798, a liberação das constrições outrora efetuadas, que incidiram sobre os seus bens. Alega que a r. sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, julgou estes totalmente procedentes, fulminando a respectiva Ação Executiva (0703975-14.2023.8.07.0001), e que a manutenção das constrições tem lhe causando inúmeros e sérios prejuízos. Compulsando os autos, observo que a r. sentença (id. 61.670.196) julgou procedentes os Embargos à Execução interpostos, em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, requisitos estes indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo, e, por via de consequência, determinou a extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 801 e 803, I, do CPC. Desta forma, considerando os robustos fundamentos da r. sentença ora vergastada, que determinaram a extinção da ação executiva, vislumbro presentes os elementos autorizadores da retirada da(s) constriç(ão)ões outrora efetivadas nos autos da ação de execução, de modo a minimizar os eventuais prejuízos decorrentes da manutenção das restrições judiciais outrora lançadas; considerando ainda a fácil reversibilidade da medida ora deferida e a ausência de demonstração da dificuldade de solvabilidade do crédito, em caso de eventual reversão do julgado. Remetam-se os autos ao Douto Juízo de 1o grau para a adoção das diligências pertinentes, no sentido de liberação das restrições outrora lançadas sobre o patrimônio da(s) embargante(s), ora apelada(s). Após, tornem os autos à esta relatoria para julgamento do recurso de Apelação outrora interposto, procedendo a intimação do apelante Rafael Augusto Moreira para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, coligindo aos autos todos os documentos que se fizerem pertinentes para comprovação, tais como: extratos completos dos três últimos meses de todas as suas contas bancárias, aplicações financeiras, cartões de crédito, etc. Última declaração de Imposto de Renda. Relação de todas as fontes de renda (com respectivos valores) e de todos os bens componentes do seu patrimônio pessoal; bem como todos os outros documentos que julgar pertinentes para comprovar as alegações de hipossuficiência econômica. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora